Tribunal: TJES
Processo: 5017590-64.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017590-64.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
RECORRIDO: JOSE VICENTE GONCALVES JUNIOR
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017590-64.2023.8.08.0012

RECORRENTE.: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

RECORRIDO.: JOSE VICENTE GONCALVES JUNIOR

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: EVANDRO JOSE RAMOS FERREIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE ANÚNCIOS DO GOOGLE. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC. ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. CONTRATO DE ADESÃO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação, originariamente, ajuizada por
JOSE VICENTE GONCALVES JUNIOR
em face de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
.

Aduz o autor, em síntese, que contratou os serviços da ré para inserção de anúncios na plataforma Google, com pagamento mensal entre R$ 1.500,00 e R$ 1.800,00, efetuado diretamente na fatura do cartão cadastrado. Relata que, em 08/11/2023, a plataforma cobrou a mensalidade em duplicidade e que, apesar dos inúmeros contatos, não obteve êxito no estorno do valor. Assim, requer o ressarcimento em dobro do valor cobrado e a reparação por danos morais.

Em contestação (id nº 10490240), a ré, em preliminar, argui a perda do objeto, sustentando que o crédito existente foi utilizado pelo autor para o pagamento das campanhas por ele estabelecidas. Pugna também pela extinção do processo em razão da existência de cláusula compromissória de arbitragem. No mérito, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e alega culpa exclusiva do autor, argumentando que agiu no exercício regular de seu direito. Por fim, requer a improcedência do pedido inicial.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (id n° 10490251):

Ante o exposto, com relação ao pedido de ressarcimento do valor, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC, em razão da perda do interesse processual do autor.

Outrossim, na forma do art. 487, inc. I do CPC, resolvo o mérito e julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a indenizar ao autor, a importância de R$1.527,08 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e oito centavos), a título de repetição do indébito, corrigida monetariamente a partir do desconto indevido e com juros legais a partir da citação.

Condeno a ré, ainda, a pagar ao autor a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (id nº 10490252), oportunidade em que sustenta que a relação firmada não possui natureza consumerista, alegando a existência de cláusula de arbitragem e atribuindo ao autor a responsabilidade exclusiva pela cobrança em duplicidade. Defende, ainda, a inexistência de dano moral e a impossibilidade de restituição em dobro. Diante disso, requer a extinção do processo ou, subsidiariamente, a reforma da sentença.

O autor apresentou contrarrazões (id n° 10490257), requerendo a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Preliminarmente, a parte requerida, ora recorrente, sustenta a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, em virtude da existência de cláusula de arbitragem no contrato celebrado.

Entretanto, comungo com o magistrado
a quo
, no que concerne à invalidade da referida cláusula no presente caso. Isto porque, a parte autora, apesar de não ser a destinatária final do produto, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica em relação à requerida, fornecedora do serviço. Neste sentido, o caso deve ser analisado à luz das normas consumeristas.

Ato contínuo, em se tratando de um contrato de adesão, a cláusula compromissória somente terá eficácia quando houver expressa concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, conforme art. 4, §2º da Lei de Arbitragem,
in verbis:

Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

[...]

§ 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.

Desta feita, uma vez que o autor ajuizou a presente demanda, presume-se que não concordou com a solução do litígio por meio da arbitragem, sendo, portanto, ineficaz a cláusula compromissória. Oportunamente, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO. QUESTÃO PRELIMINAR INVOCANDO CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. INAPLICABILIDADE NO CASO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA EXPRESSA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.
O art. 4º, §2º, da Lei nº 9.307/96, segundo o qual, nos contratos de adesão a cláusula compromissória, só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com sua instituição, desde que por escrito em documento anexo, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Embora existente contrato de adesão na espécie, não há provas de que tenham sido cumpridos os requisitos legais acima mencionados, sendo inválida a referida cláusula compromissória, tendo o autor direito de submeter a solução do litígio diretamente ao Poder Judiciário
. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO COM O DEPOSITO DO VALOR PERSEGUIDO PELO AUTOR. DESCABIMENTO, UMA VEZ QUE TAL DEPÓSITO OCORREU APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO E SEM O ACRÉSCIMO DOS ACRÉSCIMOS (JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA). SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. É descabida a alegação de perda superveniente do objeto da ação, haja vista que o valor depositado, após a propositura da ação, não foi acrescido de juros de mora e de correção monetária, subsistindo, portanto, a obrigação da ré. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES POR CANCELAMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO, SOB PENA DE FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO AVILTANTE AO ADVOGADO. REDUÇÃO. PERTINÊNCIA. RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. Em regra, tendo havido condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre tal valor de forma a remunerar condignamente o advogado pelo trabalho realizado no processo, observado os parâmetros do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), sem que haja excesso. Contudo, a incidência de percentual sobre o valor da condenação acarretaria remuneração aviltante ao patrono do autor, razão pela qual, deverá se atender ao comando do § 8º do referido dispositivo, fixados os honorários advocatícios por equidade, no importe de R$ 1.100,00, valor este que bem atende aos parâmetros previstos na norma de regência. (TJSP; Apelação Cível 1006012-96.2020.8.26.0071; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2021; Data de Registro: 09/11/2021)

Diante de tais considerações, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, igualmente não assiste razão ao recorrente. Em que pese a alegação de que o fato se deu por culpa exclusiva do autor, entendo que uma vez constatado o pagamento em duplicidade, incumbia à requerida promover a devolução do valor remanescente. Somado a isto, como bem destacado na sentença guerreada, a recorrente não logrou êxito em comprovar sua alegação de que o pagamento ocorreu de forma automática e posteriormente, houve o pagamento manual pelo autor.

Em contrapartida, o autor demonstrou que a cobrança automática em seu cartão de crédito não foi processada, o que o levou a realizar o pagamento manual, mas ainda assim, mesmo após o pagamento manual, a requerida promoveu a cobrança em duplicidade no cartão do autor (ID. 10490234).

Desse modo, a Recorrente não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte recorrida, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, motivo pelo qual resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, uma vez que a recorrente realizou a cobrança em duplicidade e não devolveu o valor pago a mais, entendo que resta configurada a má-fé em sua conduta, motivo pelo qual impõe-se a condenação à restituição em dobro do valor pago, na forma do art. 42 do CDC.

No tocante ao dano moral, a sua ocorrência demanda a existência de efetiva ofensa a algum dos direitos da personalidade da parte lesada, que são aqueles constitutivos da própria identidade da pessoa humana, intransmissíveis e irrenunciáveis, como o nome, a honra, a integridade física e psicológica.

A caracterização do dano moral exige que o ato lesivo seja hábil a impactar a esfera jurídica do homem médio, causando-lhe sofrimento, angústia e desgosto. No caso em tela, a requerida realizou a cobrança automática no cartão do autor, mesmo após este ter efetuado o pagamento manualmente. Resta claro que a situação narrada poderia ser resolvida na via administrativa, o que não ocorreu devido à conduta comercial abusiva da requerida.

Consequentemente, impõe-se sua condenação pelos danos morais causados ao apelante, pois o método comercial adotado deve ser repensado, pois não respeita a vontade do consumidor, contrariando os artigos 6º, inciso VI; 14, § 1º, inciso I, 51, incisos IV e IX, todos do Código de Defesa do Consumidor e art. 421 do Código Civil.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Dito isso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)